Tribunal: TJDFT
Processo: 0754817-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754817-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA RAMOS AGRAVADO: COMPRA FACIL AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENILSON DA SILVA RAMOS contra decisão (ID 258395931) da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de COMPRA FACIL AUTOMOVEIS LTDA – ME, indeferiu a produção de prova testemunhal. Em suas razões (ID 79390898), sustenta que: 1) o indeferimento da oitiva das testemunhas cerceia o seu direito de defesa e o contraditório; 2) a prova oral é indispensável para a comprovação dos vícios ocultos no veículo adquirido; 3) a decisão causa prejuízos irreparáveis ao andamento processual e à busca da verdade real. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a produção de prova testemunhal. No mérito, a reforma da decisão nos termos do recurso. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória, nos termos pleiteados pelo agravante, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juízo indeferiu a produção de prova testemunhal. Nenhuma dessas questões é urgente e será inútil caso sejam analisadas após eventual recurso de apelação. Em síntese, a decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “[...] 1. O indeferimento de perícia não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC/2015, o que resulta na impertinência temática entre a questão jurídica objeto do recurso e o dispositivo legal indicado como descumprido, ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF. 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.991.335/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)”. No mesmo sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “[...] 1. "Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova" (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). 2. A matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era, de fato, necessária, com base no livre convencimento motivado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1747145, 07179804420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023). O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Não conheço do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator